Tribunal: STF
Processo: AI 110400
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, EM QUE HOUVE RECONVENÇÃO.
DECISÃO QUE ASSENTOU, SOBREMODO NO EXAME DE MATÉRIA DE PROVA
(SÚMULA 279), HAVENDO RAZOAVEL INTELIGENCIA DO DIREITO POSITIVO
(SÚMULA 400). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.